Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, vencida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto. A Embargante alega omissão no julgado, face à sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso concreto, não se configura o vício alegado, porquanto é pacífico nos juizados especiais o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária, não podendo ser condenado ao pagamento de indenização neste primeiro momento, de acordo com os reiterados julgados das Turmas Recursais: (Acórdão n.1170711, 07488639620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019, Acórdão n.1171410, 07230540720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 24/05/2019).
IV. Verifico que a parte Embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão, uma vez que este negou provimento ao seu recurso.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ocorrência de omissão.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.